Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-98.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022836-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS OU SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO PODE SERVIR DE PARÂMETRO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTO DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

A
“alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido”
(TJMT, AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1022836-98.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2ª Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0016483-11.2014.8.11.0042), que fixou o marco para concessão de benefícios a data da última prisão do agravado
WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA
, em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas privilegiado, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tentativa de homicídio e três roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] a pena unificada em 35 (trinta e cinco) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei 11.343/2006, art. 121 c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 157, § 2º, I e II, do CP - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o marco inicial para concessão de benefícios deveria recair sobre a data do trânsito em julgado da última condenação.

Pede o provimento para considerar o
“marco inicial para o cálculo das frações de pena a data do último trânsito em julgado”
(ID 149793650).

WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA pugna pelo desprovimento (ID

14979365).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

149793657).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO 53 TJMT E PRECEDENTES DO STJ - MANUTENÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS - PELO IMPROVIMENTO RECURSO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID

150798156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.4.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando WESLEY DE ANUNCIAÇÃO ARRUDA, em cumprimento de pena no regime fechado, com data provável para a progressão em 27/03/2023.

À mov. 48.1, o Ministério Público apresentou impugnação ao memorial de pena, requerendo a alteração da data-base para a concessão de benefícios de 07/06/2018 (data da última prisão) para 18/03/2020 (data do trânsito em julgado da sentença).

Intimada, a defesa pugnou pelo indeferimento da cota ministerial e, de consequência, a manutenção da data-base já fixada no cálculo de pena.

A questão trazida à lume pelo representante ministerial versa sobre a retificação da data-base almejada pelo representante ministerial, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Neste sentido, extrai-se de acórdão publicado em 30.08.2021, verbis: [...]

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Desse modo, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial lançada aos autos [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0016483-11.2014.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou o marco inicial para fins de concessão de benefícios a data da última prisão do agravado [7.6.2018].

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“[...] a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

Logo, deve ser preservada a data-base para a concessão de benefícios a da última prisão do agravado.

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022